Tribunal: TJDFT
Processo: 0727543-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727543-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR LUCAS VAZ AGRAVADO: WANIA APARECIDA NASCIMENTO FREDERICO, VINICIUS EMILIO NASCIMENTO LISBOA FREDERICO, VANESSA MARIA LISBOA FREDERICO DESPACHO Verifica-se que a parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, alegando ser beneficiária da gratuidade de justiça. Ocorre que, ao examinar detidamente os autos de origem, constata-se que não houve deferimento expresso do benefício. O juízo de origem limitou-se a determinar que o recolhimento das custas processuais se desse ao final do processo (ID 172696680, na origem), medida que não se confunde com a assistência judiciária gratuita prevista no art. 98, do CPC, uma vez que não implica isenção do pagamento, mas apenas diferimento da obrigação. Assim, não há como presumir a dispensa do preparo recursal. Nesse sentido, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator